Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA E FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. MORTE DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de condutas comissivas quanto nos casos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
2. Ausente o nexo de causalidade, porquanto não restou provada a falha, recusa no atendimento médico ou demora capaz de causar o resultado ao enfermo, que se dirigiu, por iniciativa dos parentes, a três hospitais públicos em curto intervalo de tempo.
3. Apelação da autora conhecida e não provida.